Tribunal: TJDFT
Processo: 0700789-49.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. MULTAS. PONTOS. IPVA. AUSÊNCIA DE RISCO OU DANO IRREPARÁVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0700871-87.2023, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu concessão da tutela de urgência para transferência dos débitos, inclusive multas, relativos à propriedade do veículo descrito na inicial para o nome das requeridas, ora agravadas.
2. Em suas razões (ID 46113498), os agravantes/autores sustentam que esses pedidos foram indeferidos pelo Juízo a quo porque não observaram as exigências legais para a mudança de propriedade e atraíram para si a responsabilidade solidária pelos débitos posteriores à transferência, na forma do art. 134 do CTB e do art. 10, § 8o, III, da Lei Distrital no 7.431/85, que institui o IPVA no Distrito Federal. Alegam que demonstraram a probabilidade do seu direito, uma vez que restou comprovada a transferência de posse do veículo para a primeira agravada mediante permuta na compra de imóvel, ajustando as partes que a mudança de titularidade do automóvel se concretizaria no prazo de até 30 dias, conforme exigências legais previstas no art. 134 do CTB. Defendem que a transferência de propriedade apenas não se concretizou por culpa exclusiva da primeira agravada, vez que se encontrava em sua posse o DUT assinado do veículo em questão, a qual, na época, alegou ter sofrido um assalto, quando levaram sua bolsa, sua carteira e o DUT do veículo. Aduzem que, embora não tenham realizado a comunicação de venda do veículo junto ao órgão de trânsito DETRAN/DF, esta ocorreu mediante tradição de posse para a primeira Agravada por meio de permuta, o que os desobriga das obrigações tributárias, na forma dos artigos 502, 1226 e 1267 § 1o, ambos do CC. Ao final, requerem, liminarmente, “a) o deferimento da tutela de urgência para seja determinado, em caráter urgente, à primeira agravada a transferência do veículo, com os débitos, multas e os seus pontos e encargos consequentes para a sua CNH ou a quem ela indicar; caso não efetue, a expedição de ofício ao Detran/DF para que realize a transferência do veículo, débitos e multas dos anos 2020 à 2022 para o nome da primeira agravada; b) que a segunda agravada seja obrigada a efetivar a transferência dos débitos de IPVA de 2014 para o seu nome, ou caso não o faça, a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF para que proceda à transferência dos débitos para o nome dela, sob a pena de aplicação de multa diária a serem arbitradas; c) expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do DF e ao Detran/DF, para que se abstenham de inscrever qualquer débito em nome dos agravantes, referente ao veículo objeto da ação, bem como retirar seus nomes da dívida ativa e indenização por danos morais”. O que pretendem ver confirmado no mérito
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo ante a gratuidade deferida (ID 46128035). Contrarrazões apresentadas por ISABEL (ID 49369422). Ausentes contrarrazões por RENATA.
4. O cerne da questão consiste em analisar o cabimento da tutela antecipada para transferência do veículo, dos debitos a ele relacionados, inclusive IPVA, e mais a expedição de óficio aos órgãos competentes para impedir a inscrição dos nomes dos agravantes no rol de inadimplentes, em razão das pendências vinculadas ao veículo.
5. Conforme disciplina o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ainda, no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (Lei n. 12.153/2009, art. 3o).
6. De início, cumpre ressaltar que o processo de origem carece de produção de provas, além do que, conforme aventado na contestação pela segunda agravada, há necessidade da participação do DETRAN/DF e do Distrito Federal, notadamente se há pedido de obrigação de fazer contra eles, sem que tenham conhecimento de tais questões.
7. Na hipótese, em que pese a notícia de negociação entre as partes, não é o caso de concessão da medida extravagante de antecipação de tutela, porque esgotaria os pedidos principais, além do fato de não haver perigo de perecimento dos pedidos, que poderão ser deferidos quando da prolação da sentença.
8. Outrossim, o procedimento relativo à transferência do veículo constitui dever do adquirente, de acordo com art. 123 do CTB. Destaco, ainda, que não cabe ao Judiciário determinar a transferência da propriedade do veículo, pois a lei indica procedimento de vistoria e apresentação de documentos imprescindíveis à realização da mudança de titularidade, de cumprimento obrigatório pelo adquirente junto ao órgão competente (DETRAN/DF).
9. Portanto, considerando a necessidade de instrução do feito, e a inclusão do DETRAN e o Distrito Federal no polo passivo da ação de origem, em 19/07/2023, ou seja, posteriormente à interposição deste recurso, inexistente dano irreparável ou de difícil reparação, impondo-se, desse modo, a manutenção da decisão recorrida.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e sem honorários.